Tribunal: STJ
Processo: 0028417-81.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884231 - RJ (2025/0091520-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS FERNANDES PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
JULIA DOS SANTOS PERES GOMES - RJ241142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE

CONDUTA.
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e deu-lhe provimento, determinando o retorno dos
autos à Corte de origem para dosimetria da pena.
2. O agravante sustenta afronta ao princípio da correlação, alegando que a denúncia
não descreveu todos os elementos do tipo penal menos graves e que a
é
mutatio libelli
vedada em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta descrita
na denúncia para o crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 viola o princípio da
correlação; e (ii) saber se a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, pode ser
aplicada em segundo grau sem necessidade de aditamento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que
os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos
termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação.
5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A
adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio
.
libelli
6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, afastando a condenação pelo
delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, em razão da inadmissibilidade de
reexame de provas, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para avaliação da
condenação pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51477483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f913f29-41bb-49f4-9aee-4ae6e378db1d

8. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode alterar a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia,
desde que os elementos do tipo penal menos grave estejam descritos, sem
necessidade de aditamento, conforme o instituto da emendatio libelli.
2. A desclassificação da conduta descrita na denúncia para crime menos grave não
viola o princípio da correlação, desde que os fatos narrados permitam tal adequação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; Lei no 11.343/2006, arts. 35 e 37;
Súmula no 7 do STJ; Súmula no 453 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.785.632/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.10.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
09/10/2025
15/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f913f29-41bb-49f4-9aee-4ae6e378db1d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884231 - RJ (2025/0091520-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS FERNANDES PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
JULIA DOS SANTOS PERES GOMES - RJ241142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE

CONDUTA.
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e deu-lhe provimento, determinando o retorno dos
autos à Corte de origem para dosimetria da pena.
2. O agravante sustenta afronta ao princípio da correlação, alegando que a denúncia
não descreveu todos os elementos do tipo penal menos graves e que a
é
mutatio libelli
vedada em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desclassificação da conduta descrita
na denúncia para o crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 viola o princípio da
correlação; e (ii) saber se a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, pode ser
aplicada em segundo grau sem necessidade de aditamento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que
os fatos narrados na denúncia permitam a condenação por crime menos grave, nos
termos do art. 383 do CPP, sem violar o princípio da correlação.
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

5. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação jurídica. A
adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio
.
libelli
6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, afastando a condenação pelo
delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, em razão da inadmissibilidade de
reexame de provas, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para avaliação da
condenação pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode alterar a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia,
desde que os elementos do tipo penal menos grave estejam descritos, sem
necessidade de aditamento, conforme o instituto da emendatio libelli.
2. A desclassificação da conduta descrita na denúncia para crime menos grave não
viola o princípio da correlação, desde que os fatos narrados permitam tal adequação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 383; Lei no 11.343/2006, arts. 35 e 37;
Súmula no 7 do STJ; Súmula no 453 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.785.632/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.10.2014.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MATEUS FERNANDES
PINTO contra decisão monocrática proferida às fls. 419/423 que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu-
lhe provimento, para determinar o retornar dos autos à Corte de origem para que seja
feita a dosimetria da pena.
No presente regimental (fls. 429/435), o agravante argumenta que a decisão
agravada afronta o princípio da correlação, pois a denúncia não descreveu todos os
elementos do tipo penal menos grave. A
, ou alteração da acusação, é
mutatio libelli
vedada em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o envio dos autos para
julgamento colegiado pela Turma competente, alegando que a decisão está em
dissonância com o entendimento pacífico da Corte Superior.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"O Ministério Público Federal em seu parecer
pugnou pelo provimento do recurso, com base na seguinte
argumentação:

"MANIFESTAÇÃO
Devidamente impugnados os fundamentos da decisão recorrida,
o agravo comporta conhecimento, bem como, tendo em vista a
presença dos pressupostos de admissibilidade e de mérito,
deve ser dado provimento ao apelo nobre. Vejamos. A questão
jurídica discutida no recurso especial, interposto com
fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, é a
violação ao artigo 37 da Lei 11.343/2006 e aos artigos 383, 384
e 617, todos do Código de Processo Penal, objetivando
“reconhecer a possibilidade de desclassificação da conduta
descrita no artigo 35 para o crime previsto no artigo 37 da Lei no
11.343/2006, com determinação de retorno dos autos ao E.
Tribunal a quo para prosseguir no julgamento.” (e-STJ fl. 315).
Afirma, ainda, que “Embora a denúncia tenha tipificado
inicialmente a conduta do acusado/recorrido como sendo de
uma associação para a prática do crime de tráfico de
entorpecente, nela expôs o Ministério Público que o recorrido
exercia a função “radinho”, isto é, incumbido de avisar aos
demais traficantes sobre a chegada de policiais, utilizando rádio
comunicador.” (e-STJ fl. 330). Assim, tratando-se de crime
subsidiário a conduta de atuar como informante do tráfico, não
haveria nada a aditar, mas “tão-somente em suprimir o trecho
da denúncia no qual há narrativa de estar o réu associado
estavelmente com outras pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343
/06.” (e-STJ fl. 332). Demonstra o recorrente, também, as
demais violações a dispositivos legais, para, ao final, requerer
seja admitido e provido o presente apelo nobre. Primeiramente,
percebe-se que o Tribunal “a quo”, quando do julgamento do
recurso originário, reconheceu a existência de indícios da
prática do crime previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, mas
afastou a possibilidade de desclassificação por risco de violação
ao princípio da correlação, concluindo pela absolvição do réu. A
esse respeito, veja-se:
“(...) Do mesmo modo, quanto à imputação do artigo 35 do
mesmo diploma legal, não há elemento a evidenciar que o
apelante estava associado de forma permanente e estável a
outro indivíduo. O simples fato de o apelante ter sido preso em
flagrante em posse de radiotransmissor, em local supostamente
dominado por facção criminosa não demonstra, por si só, o
vínculo permanente e estável com outro (s) indivíduo (s) ou
organização criminosa. Pode até ser o caso de que o acusado
estivesse colaborando com determinada associação criminosa,
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

mas isto não restou demonstrado. Além disso, o fato de o
acusado ter admitido em juízo que estava com o rádio não
demonstra a prática do crime previsto no artigo 35, da Lei em
exame. Há até indícios da prática do delito descrito no artigo 37,
da Lei de Drogas, porém incabível a desclassificação do delito
de associação para o previsto como colaborador e/ou
informante de grupo ou facção criminosa, porque a denúncia
não descreve tal conduta. Isso afrontaria o princípio da
congruência. Dentro de um contexto como este, paira a
incerteza a respeito de ser o acusado realmente traficante e de
ele estar associado a outrem, e tais dúvidas devem ser
interpretadas em favor da defesa, à luz do princípio in dubio pro
reo. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante dos
crimes a si imputados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. (...).” (e-STJ fl. 291).
Ao assim proceder, como bem destacado pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, no apelo especial, o
acórdão recorrido negou vigência e contrariou o art. 37 da Lei n.
11.343/06, bem como os arts. 383, 384 e 617 do Código de
Processo Penal, uma vez que:
“(...) a denúncia descreveu exatamente a conduta prevista no
artigo 37 da Lei no 11.343/2006, mas acrescentou que essa
ocorria na forma de associação estável e permanente com
integrantes da facção criminosa que domina a comunidade.
Ora, segundo se extrai do artigo 383, do Código de Processo
Penal, o magistrado não está vinculado à capitulação do crime
feita pelo Ministério Público, mas somente aos fatos narrados
na denúncia, podendo divergir dessa capitulação sem que isso
implique violação ao princípio da correlação. Esta é exatamente
a hipótese do presente caso. A denúncia narrou todos os fatos
necessários e suficientes à condenação pelo crime previsto no
artigo 37 da Lei no 11.343/2006, não sendo mister alterar os
fatos narrados na peça inicial para o seu reconhecimento, mas
apenas suprimir a elementar não comprovada (estabilidade na
associação). (...) É oportuno ressaltar que, ao contrário do que
afirmado no v. acórdão recorrido, não é mister a realização de
aditamento da denúncia nos termos do art. 384, parágrafo
único, do CPP, até mesmo porque a hipótese amolda-se no art.
383 do CPP. (...) Ademais, não procede a assertiva do v.
acórdão de que modificar a imputação do artigo 35 da Lei no
11.343/2006 para aquela descrita no artigo 37 do mesmo
diploma legal é violar o princípio da correlação, pois o réu se
defende dos fatos imputados na denúncia (no caso, não há
qualquer dúvida da descrição do crime do artigo 37 da Lei no
11.343/2006). Por tais razões, o v. acórdão violou o artigo 617
do CPP o qual determina expressamente a aplicação do artigo
383 do CPP em grau recursal. (...).” (e-STJ fls. 331 e 333).
É sabido que o acusado se defende da imputação fática contida
na denúncia e não da tipificação dada nessa petição, sendo
desnecessária a realização de aditamento quando ali estão
descritos todos os elementos do tipo penal menos grave que
inicialmente, razão pela qual a adequação
aquele capitulado
típica poderia se alterada sem qualquer margem de ilegalidade,
por meio do instituto da “emendatio libelli”. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N.
11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. COLABORAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 37 DA LEI N. 11.343/2006.
EMENDATIO
LIBELLI.
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A existência de emendatio
ou mutatio libelli dependerá da narrativa fornecida pela exordial
acusatória. Se ela descrever todas as elementares do novo tipo,
estar-se-á diante do primeiro instituto legal (art. 383 do CPP).
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

Se não o fizer, faltando algum dos elementos do delito, torna-se
essencial o procedimento estipulado no art. 384 do CPP. 2. No
caso, a denúncia descreve todas as elementares no art. 37 da
Lei n. 11.343/2006, ao constar nela expressamente o verbo do
tipo "colaborar", relatando no que consistia tal ato - informes
através da utilização de radiocomunicador -, a organização
criminal a quem servia, Comando Vermelho, e a finalidade da
conduta, qual seja, auxiliar no tráfico de drogas. 3. Se a
denúncia tipifica a conduta no art. 35 da Lei n. 11.343/2006,
mas descreve todos os elementos do art. 37 do mesmo diploma
legal, viável a desclassificação (emendatio libelli), ainda que em
segundo grau, se não comprovadas a estabilidade e
permanência da conduta. 4. "O réu se defende dos fatos que
são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica
dada na denúncia. Assim sendo, a adequação típica pode ser
alterada tanto em primeira instância quanto em segundo grau,
via emendatio libelli" (AgRg no HC n. 201.343/RS, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, D Je
). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp
10/10/2014
n. 1.785.632/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
12/3/2019
19/3/2019
Forçoso concluir, então, que a Corte estadual, ao absolver o
réu, contrariou a legislação federal invocada pelo Parquet
estadual, de forma que a condenação pela prática do crime
previsto no artigo 37 da Lei 11.343/2016 poderia e deveria ter
sido decretada, à luz dos artigos 383, 384 e 617 do CPP.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-
se pelo conhecimento do agravo em recurso especial, e, ainda,
(fls. 409/414)
pelo provimento do apelo nobre."

Como visto acima, a hipótese trata de emendatio
libelli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal,
devendo, desta forma, o réu ser condenado como incurso
nas sanções do art. 37 da Lei 11.343/2006.
Assim, os autos devem retornar à Corte de origem
para que seja feita a dosimetria da pena.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568
do STJ, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
" (fls. 419/423)

Assim, se verifica que, no presente caso, que a denúncia descreveu a conduta
prevista no artigo 37 da Lei 11.343/2006, mas na capitulação constou o delito previsto
no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem afastou a condenação
pelo crime do 35 da Lei n. 11.343/2006, pois não comprovada a estabilidade e
permanência, tendo, de outro lado reconhecido estar configurada a conduta do crime
previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2003. Todavia, entendeu inadmissível a
desclassificação pela observância do princípio da correlação.
Ocorre que, conforme ficou consignado na decisão agravada, o magistrado
pode divergir da capitulação feita pelo Ministério Público, desde que os fatos narrados
na denúncia permitam a condenação pelo crime menos grave, nos termos do art. 383
do CPP, sem violar o princípio da correlação.
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da tipificação. A
adequação típica pode ser alterada sem ilegalidade, conforme o instituto da emendatio
, previsto no art. 383 do CPP, sendo possível a reclassificação jurídica dos fatos.
libelli
No mesmo sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. ESTELIONATO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
deu provimento ao recurso especial do assistente de
acusação, afastando a nulidade reconhecida pelo Tribunal
de origem e determinando a análise das demais teses
apresentadas pela defesa e acusação nos recursos de
apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
reclassificação jurídica dos fatos narrados na denúncia
viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando
nulidade da sentença condenatória.
3. A defesa alega que a conduta prevista para o
crime de estelionato não foi descrita na denúncia,
impossibilitando a condenação por tal crime, em ofensa ao
art. 384 do CPP.
III. Razões de decidir
4. Se as circunstâncias do delito, narradas na
denúncia e consideradas na sentença condenatória, são as
mesmas, a hipótese é de emendatio libelli e não de mutatio
libelli.
5. A reclassificação jurídica dos fatos, nos termos
do art. 383 do CPP, não configura nulidade, pois não
houve inovação dos fatos originariamente descritos na
peça acusatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O réu se defende dos fatos
descritos na denúncia, e não da sua qualificação jurídica,
sendo possível a reclassificação da conduta pelo
magistrado sem necessidade de aditamento ministerial,
nos termos dos arts. 383 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e
384; CP, art. 171.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 2.194.395/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg
no REsp 2.162.416/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2025.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.457.912/BA, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA.
ARGUIÇÃO
TARDIA.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. EMENDATIO LIBELLI EM 2o GRAU.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus,
alegando nulidade dos atos processuais por ausência de
intimação pessoal do paciente sobre a sentença
Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

condenatória e aplicação equivocada do instituto da
emendatio libelli pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de intimação pessoal do paciente e de seu
advogado sobre a sentença condenatória gera nulidade
absoluta dos atos processuais, e se a aplicação do instituto
da emendatio libelli pelo Tribunal de Justiça foi realizada
de forma correta.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação pessoal do paciente ou
do advogado quanto à sentença não gera nulidade
absoluta, pois a defesa técnica teve oportunidade de
alegar a nulidade em dois momentos processuais (quando
da intimação para contrarrazões de apelação e quando da
intimação do acórdão condenatório), mas não o fez,
configurando preclusão.
4. A estratégia processual de alegar nulidade de
algibeira, sem demonstração de prejuízo concreto, não é
aceita, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
5. A aplicação do instituto da emendatio libelli pelo
Tribunal de Justiça foi correta, pois a definição jurídica dos
fatos foi ajustada sem inovação quanto aos fatos descritos
na denúncia.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação
pessoal do réu ou do advogado quanto à sentença
condenatória não gera nulidade absoluta se a defesa teve
oportunidade de alegar a nulidade e não o fez. 2. A
emendatio libelli pode ser aplicada em segunda instância,
desde que não haja inovação nos fatos descritos na
denúncia.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 392,
563, 564, 571; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 624368, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp 2348392, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.08.2023.
(AgRg no HC n. 757.322/ES, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
.)
26/3/2025

Todavia, faço pequeno reparo na decisão agravada para afastar a condenação
pelo delito previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 no presente recurso especial,
tendo em vista a inadmissibilidade de reexame de provas, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, impossibilitando a verificação plena da materialidade delitiva.
Assim, deve ser reformada a decisão agravada, apenas nesse ponto, para
determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem, a fim de que seja avaliada a
condenação pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA50890818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:48
Código de Controle do Documento: 20003ed0-2e18-42f9-a3fd-eb7cb6079eba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.884.231 / RJ
Número Registro: 2025/0091520-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00284178120218190014 202524700022
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MATEUS FERNANDES PINTO
ADVOGADOS : BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS FERNANDES PINTO
ADVOGADOS : BRUNO CASTRO DA ROCHA - RJ162322
LOHANNA BARBOSA DOS SANTOS - RJ222450
JULIA DOS SANTOS PERES GOMES - RJ241142
Documento eletrônico VDA51448069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: 3968fe05-d42e-4165-93ef-d6abcbb56025

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: 3968fe05-d42e-4165-93ef-d6abcbb56025